Tribunal: TJDFT
Processo: 0747070-83.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE IPTU E TLP. PRELIMINARES. NULIDADE DE CITAÇÃO. ILEGALIDADE NO BLOQUEIO DE BENS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. PRESCRIÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. REJEITADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REJEITADA. CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA VÁLIDAS.

I. A certidão de dívida ativa goza dos atributos da presunção de certeza e liquidez (artigo 3o da LEF) e, por constituir ato praticado pelo poder público no exercício das funções administrativas, também goza da presunção de legalidade e legitimidade inerentes aos atos administrativos, de modo que o endereço registrado na CDA é presumido pertencente ao sujeito passivo.
II. Há muito o Superior Tribunal de Justiça pontificou que “a Lei de Execução Fiscal não exige a entrega da correspondência ao seu destinatário, bastando que seja entregue no respectivo endereço do devedor, mesmo que recebida por pessoa diversa, presumindo-se que o destinatário será comunicado”.
III. O apelante não comprovou qualquer nulidade ou invalidade na indicação de endereço do devedor no âmbito do procedimento administrativo fiscal, que resultou na emissão das CDA’s em curso, de forma reputa-se válida a citação.
IV. É dever do contribuinte manter seu endereço atualizado perante os órgãos fiscais nos quais é cadastrado, obrigação acessória que decorre do Código Tributário, artigo 127.
V. além disso, o comparecimento espontâneo do executado para opor embargos supre a necessidade de citação formal, nos termos do Código de Processo Civil, artigo 239, § 1o e da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.
VI. Reconhecida a validade da citação realizada pelo e. Juízo “a quo”, e diante da ausência de pagamento do débito pelo executado (ora apelante) no prazo de cinco dias, não se cogita em ilegalidade do procedimento de penhora “online” realizada. Observada com rigor as diretrizes do artigo 7o, inciso I e II, da Lei 6.830/1980, que não deixa dúvidas de que o despacho que defere a petição inicial implica ordem para citação e, depois, não paga a dívida nem garantido o Juízo, para penhora.
VII. O contribuinte do IPTU é “o proprietário do bem, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título” (artigo 34). No âmbito do Distrito Federal, o IPTU foi instituído pelo Decreto-Lei 82/1966, art. 3o (mantido em vigor pela Lei Complementar Distrital 4/1994 - Código Tributário do Distrito Federal, artigo 70, inciso I). Identifica o sujeito passivo do mesmo modo tratado no Código Tributário, artigo 34, e acrescenta que “respondem, solidariamente, pelo pagamento do imposto o titular do domínio pleno ou útil, o justo possuidor, o titular do direito do usufruto ou uso, os promitentes compradores imitidos na posse, os cessionários, os posseiros, os comodatários e os ocupantes a qualquer título do imóvel, ainda que pertencentes à União, aos Estados, aos Municípios, ao Distrito Federal ou a qualquer pessoa isenta do imposto ou a ele imune” (artigo 5o, parágrafo único).
VIII. O promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel, bem como seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) “são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU” (Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 10.06.2009, DJe 18.06.2009).
IX. O lançamento do IPTU é feito a partir das informações constantes no Cadastro Imobiliário Fiscal (artigo 12 do Decreto-Lei 82/1966, e seu regulamento, Decreto 28.445/2007, artigos 6o a 12-A), constituindo-se obrigação tributária acessória do contribuinte manter atualizados os dados do cadastro.
X. Em pese a comprovação da mudança da titularidade de alguns bens, a redundar na inexistência do vínculo material de propriedade ou posse sobre eles, a comunicação da transmissão da propriedade à Secretaria de Fazenda constitui obrigação tributária acessória, sendo tal ônus também do alienante, a teor do art. 23 da Lei Complementar Distrital n° 04/1994 e do art. 6o, § 1o, I, do Decreto Distrital no 28.445/2007, ônus do qual o embargante (apelante) não se desincumbiu, de modo a permanecer vinculado aos tributos incidentes.
XI. A jurisprudência desta Corte de Justiça tem-se posicionado pela responsabilidade tributária do alienante, bem como pelo reconhecimento do exercício regular do direito do Fisco de lançar os créditos tributários (de IPTU e TLP) em dívida ativa contra o sujeito passivo que figure no Cadastro Imobiliário Fiscal (ainda que não possa ser, efetivamente, o proprietário do imóvel).
XII. A prescrição dos créditos tributários verifica-se após o prazo de cinco anos contados da data da constituição definitiva do crédito (artigo 174 do mesmo Código). E o despacho do juiz que ordena a citação interrompe a prescrição (Lei 6.830/1980, artigo 8o, § 2o, e Código Tributário, artigo 174, parágrafo único, inciso I, com redação dada pela Lei Complementar 118/2005). No caso em foco, não ocorreu prescrição (os créditos foram constituídos entre 11.02.2011 e 28.01.2014, a ação foi ajuizada em 30.05.2014, e o despacho que ordenou a citação, de 04.06.2014).
XIII. A demora no processo entre o ajuizamento e a citação decorreu apenas dos mecanismos inerentes ao Poder Judiciário e no procedimento de digitalização do processo, o que não pode ser imputado ao exequente. Prescrição intercorrente afastada.
XIV. A parte embargante (apelante) não demonstrou a ocorrência de invalidade das certidões de dívida ativa ou dos processos administrativos subjacentes. Mantidos válidos os títulos.
XV. Apelação conhecida. Preliminares rejeitadas. Prejudiciais de mérito não acolhidas. Desprovida no mérito.